Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PREPARO OU DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. AÇÃO PENAL PRIVADA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO - ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo querelante, ora recorrente, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria qualificada (arts. 138, 139 e 140, c/c o artigo 141, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). A queixa-crime foi rejeitada com base no art. 395, II, do CPP e a extinção da punibilidade foi declarada com base nos arts. 103 e 107, IV, do CP (ID 50212778).

2. Recorre o querelante, pleiteando a reforma da sentença e a procedência da queixa-crime (ID 50212788). Alega que a gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer momento e que “no Juizado Especial não existe o recolhimento de custas conforme disposto no art. 54 da Lei 9.099/95”. Afirma auferir renda inferior a 5 salários-mínimos, motivo pelo qual faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Quanto à irregularidade do instrumento de mandato, alega que pode ser sanada a qualquer tempo, “inclusive após o prazo decadencial”. Aduz que “o defeito da representação pode ser composto até a sentença, visto que a excitabilidade do direito a queixa já foi praticado, o vício no caso em síntese foi sanado no dia 18 de abril de 2023, pelo novo procurador do querelado, nos moldes do art. 568 do CPP”.

3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no parecer de ID 51105391, suscita preliminar de deserção, sob argumento de que não recolhidos o preparo e as custas, nem apresentada declaração de hipossuficiência “fazendo apenas referência ao pedido de gratuidade de justiça formulado no pedido de habilitação apresentado após escoamento do prazo decadencial – no dia 18/04/2023 (ID no.: 50212772), acompanhado da respectiva ‘Declaração de Hipossuficiência’ firmada pela parte, porém, sem juntar qualquer comprovação de renda para demonstrar o atendimento aos critérios estabelecidos em lei para fazer jus ao benefício”. No mérito, defende que os fatos narrados foram atingidos pela decadência, ante a ausência de apresentação de procuração, nos moldes do art. 44 do CPP, no prazo decadencial de 6 meses.

4. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”

5. Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 29, inciso III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais (art. 31, caput). O Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019). Assim, o comprovante deve ser juntado aos autos, sob pena de deserção.

6. Além disso, como devidamente apontado no parecer do MPDFT, verifica-se que o recorrente não apresentou declaração de hipossuficiência nem documentos comprobatórios nesse sentido, não obstante a magistrada sentenciante ter indeferido o pedido de gratuidade. (Precedentes no TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 16/8/2018; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE 27/1/2015).

7. Dessa forma, como a apelante não cumpriu as normas referentes ao preparo, pois, não efetivou o recolhimento, tampouco comprovou ser hipossuficiente para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual o recurso ora interposto desacompanhado do regular preparo carece de pressuposto objetivo, não podendo, portanto, ser conhecido pelo órgão revisor, uma vez que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1626115, 07061926420228070001, Relator: Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE 19/10/2022; Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022)

8. Ainda que assim não fosse e a apelação fosse conhecida, não seria possível afastar a decadência reconhecida na sentença. Isso porque a representação criminal não se confunde com a queixa-crime, uma vez que esta se caracteriza pelo exercício do direito de ação propriamente dito quando se tratar de crime cuja ação penal seja de iniciativa privada, enquanto aquela se trata de mera manifestação de vontade da vítima para que seja instaurado o respectivo inquérito e propositura da ação penal quando de titularidade do Ministério Público.

9. Consoante art. 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do(s) querelado(s) e a menção ao fato criminoso, providência da qual não se desincumbiu o querelante dentro do prazo legal, porquanto a procuração de ID 50212485 não faz referência ao fato criminoso e procuração que atende aos preceitos do art. 44 do CPP foi juntada aos autos apenas em 18/4/2023, quando já alcançada a decadência em relação às infrações datadas de 09/10/2022,0 10/10/2022 e 13/10/2022, cujo prazo decadencial não é suspenso em razão do registro de ocorrência policial.

10. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1159424, 20180110094098APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 716/724; Acórdão 1440534, 07043566020218070011, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022).

11. RECURSO NÃO CONHECIDO.

12. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.